Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715350-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MORAIS DE MATOS AGRAVADO: VP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS MORAIS DE MATOS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em decisão saneadora proferida nos autos da ação de pagar quantia certa proposta pela VP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA em desfavor do ESPÓLIO DE RAQUEL MORAIS DE MATOS, representado por Maria das Graças Morais de Matos, indeferiu a preliminar de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva (ID 115130225, autos originais). Na origem, cuida-se de ação com o objetivo de cobrança de valores não recebidos de pessoa já falecida, cujos bens já foram inventariados e partilhados extrajudicialmente. Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a possibilidade de ser cumprida a cláusula de eleição de foro estipulado no contrato celebrado entre a agravada e a falecida, filha da agravante; 2) não haver qualquer abusividade ou ilegalidade na cláusula que escolheu o Foro de Brasília para dirimir qualquer questão envolvendo o contrato, razão pela qual deve prevalecer a vontade das partes ou, como no caso, de seus sucessores, nos termos do art. 63, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil; 3) que o espólio não pode mais responder por eventuais dívidas da pessoa falecida, haja vista o inventário ter sido aberto e concluído extrajudicialmente. Daí a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos temos aduzidos em sua peça recursal, bem como a concessão de gratuidade de justiça. Preparo recolhido (ID 35308729/3508731). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão que afastou a incompetência do juízo de primeiro grau não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço, portanto, do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro por se tratar de competência territorial e estarem atendidos os requisitos do Código de Processo Civil, além da inexistência de prejuízo a qualquer das partes ao amplo exercício do direito de defesa, especialmente à ré, ora agravante, consumidora, e quem suscitou a preliminar de incompetência do juízo a quo em contestação. Além disso, os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente perícia técnica a ser realizada nos autos de origem. No mais, considera-se espólio o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida. Desse modo, apesar de a morte gerar imediatamente a sucessão, há a necessidade de um procedimento formal para que isso ocorra de fato, razão pela qual os herdeiros têm apenas a posse indireta dos bens e é o administrador provisório quem vela pelo espólio até o inventariante prestar compromisso. De acordo do o art. 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, como no caso dos autos, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. A análise do pedido de gratuidade de justiça, por sua vez, restou prejudicada em razão do recolhimento do preparo recursal, “ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira” (Acórdão 1321582, 07121195020188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021). Por fim, não há qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator